Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730487-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEUTON ALMEIDA DE MOURA IMPETRANTE: ARIANE RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ariane Rodrigues Silva, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 73.080, em favor de C. A. S. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã, que indeferiu o pedido de readequação das medidas protetivas deferidas em favor de G. S. P. Em suas razões (ID 61937808), o impetrante sustenta que foram deferidas medidas protetivas, sendo uma dela de aproximação, devendo manter uma distância de 300 metros, todavia, o paciente é proprietário de um estabelecimento comercial que fica ao lado do trabalho da ofendida, de forma que necessita que a medida seja readequada. Alega que a liberdade de locomoção do paciente está sendo cerceada, pois, está sendo impedido de trabalhar e cuidar de seu estabelecimento sob o risco iminente de ser preso. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que sejam readequadas as medidas protetivas de urgência, com a expedição de salvo-conduto para que possa adentrar em seu estabelecimento comercial. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 61939763): “(...)As declarações da vítima na Delegacia de Polícia foram assim registadas: “(...) Comunicante/ofendida G. S. P. informa que teve um relacionamento de 4 meses com o agressor C. A. M. que o relacionamento não continuou pois o agressor desde o inicio sempre se mostrou uma pessoa muito ciumenta e descontrolada. A ofendida informa que não tiveram filhos, que possui um filho de outro relacionamento, (...) O agressor sempre a monitorava, sabia de toda sua rotina de vida, e tentava controla-la. Que devido a essas atitudes a ofendida decidiu se afastar, que estão separados a 8 meses, mas as coisas pioraram, pois, o agressor não aceita o afastamento, vai com frequência nos lugares que a ofendida esta e a ofende. Que na ocasião do último aniversário da ofendida estava comemorando com parentes e amigos quando o agressor chegou sem ser convidado e a segurou pelo braço de forma ríspida. Que seus amigos chegaram a perguntar se estava tudo bem. Que no último sábado, dia 13 a ofendida estava em um bar com amigos quando o agressor chegou e pediu para o segurança chamar a ofendida que foi até o lado de fora do bar e, ao se aproximar do agressor este passou a ofende-la a chamando de PIRANHA entre outras ofensas que não se recorda. E na madrugada do dia 14/07/2024 o agressor lhe enviou uma mensagem de texto com ofensas e ameaças (ANEXO). O agressor faz uso de bebida alcoólica, em relação ao uso de entorpecentes não tem conhecimento. Em relação a possuir arma de fogo informa que desconhece e nunca o viu portando ou falando em possuir. A ofendida teme por sua segurança e de seu filho e familiares devido ao comportamento descontrolado do agressor. Que essa é a primeira ocorrência que registra contra o agressor. Neste ato, a OFENDIDA requereu e/ou representou pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para oferecimento da queixacrime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU em termo próprio. Informada sobre o Programa Viva Flor, preferiu ser incluída. Sobre o Questionário de Avaliação de Risco, optou pelo preenchimento. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu ser acolhida. A OFENDIDA foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A OFENDIDA possui e-mail e Whatsapp e concorda em ser intimada, por um destes meios, acerca dos atos processuais relativos ao agressor (...)” O requerimento veio acompanhado da ocorrência policial e do Termo de Declarações da vítima. É o relatório. Fundamento e DECIDO. O vínculo noticiado no expediente caracteriza a convivência no âmbito da unidade doméstica ou familiar bem como apresenta relação íntima de afeto, situação que autoriza a aplicação dos dispositivos da Lei no 11.340/2006. O artigo 1o da Lei n. 11.340/2006 viabiliza o deferimento de medidas protetivas com o escopo de prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos nos artigos 5o, incisos I, II, e III, e 7o, incisos I, II, III, IV e V, protegendo o direito à integridade física e psicológica, à vida e ao patrimônio da mulher, que forem violados ou ameaçados de lesão. Constituem-se em requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas o fumus boni juris, o qual corresponde aos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e o periculum in mora caracterizado pelo risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. As declarações da requerente demonstram a gravidade da conduta sendo certo que há perigo de que o (a) suposto (a) agressor (a) pratique atos de violência, representando risco concreto e iminente para a integridade física da ofendida. Ademais, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que não pode o juiz substituir as partes na avaliação da existência ou inexistência de constrangimento, nem julgar se é ou não possível o convívio das partes. Diante dos fatos noticiados, entendo que as medidas protetivas devem ser deferidas e sem demora, a fim de se evitar danos ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Não há dúvidas de que a aproximação e o contato entre os envolvidos representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar danos ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Considerando que os envolvidos não residem mais no mesmo local, conforme consta da ocorrência policial, restou prejudicado o pedido de afastamento do (a) requerido (a) do lar. No que se refere à proibição para frequentar determinados lugares, o direito de locomoção só pode ser restringido em casos excepcionais, especificamente justificados. A restrição genérica de frequentar determinados lugares viola tal direito. Observo que a Requerente não indicou especificamente os lugares em que tem permanência constante e não deseja a presença do (a) agressor (a), tais como, local de trabalho e de moradia. Portanto, indefiro-o a medida de proibição para frequentar determinados lugares. Quanto à suspensão de porte de arma de fogo, a vítima narrou que o agressor não tem arma de fogo, de modo que não há que falar em tal restrição. Diante do exposto, com fulcro no artigo 22 da Lei no 11.340/06, DEFIRO em favor de G. S. P. (...) medidas protetivas de urgência e determino ao (à) suposto (a) ofensor (a) C. A. M. (...): a) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância da ofendida; b) PROIBIÇÃO DE CONTATO com a ofendida por qualquer meio de comunicação; (...)” (com adaptações) (grifos nossos Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, consta do sistema informatizado deste Tribunal os autos da MPU 0703161-05.2024.8.07.0021 na qual foram deferidas as referidas medidas protetivas em desfavor do paciente. Com efeito, as medidas protetivas de urgência são necessárias para inibir novos conflitos e a vítima informou que se sente em risco, de forma que não resta demonstrada flagrante ilegalidade a fim de justificar uma decisão liminar. Consta da MPU 0703161-05.2024.8.07.0021 despacho de 20/07/2024: “(...) Cuida-se de pedido para flexibilização das medidas protetivas impostas na Decisão de ID. 204301503. Aduz que é proprietário de restaurante localizado próximo ao local de trabalho da vítima. Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pedido, ID. 204816012. É o relatório. Observa-se que o requerente reitera pedido já formulado perante o juízo de origem, porquanto no dia 19/07/2024 (sexta-feira), durante o expediente forense, o ofensor protocolou petição (ID 204706950), na qual, requereu que seja modulada a decisão que fixou anteriormente as medidas protetivas. Com efeito, o juiz natural determinou a intimação do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido. Inequívoca, portanto, a impossibilidade de manifestação em casos que, por força de distribuição, já estão afetos ao juízo natural. De acordo com que dispõe o artigo 120 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT: "Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I - reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração". Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito. (...)” Registre-se que o pedido de flexibilização das medidas protetivas teria sido feito pelo paciente e aparentemente foi indeferido, entretanto, não foi possível localizar no sistema informatizado e a suposta decisão não consta deste habeas corpus, inviabilizando a análise dos fundamentos do juízo a quo. Por fim, considerando que não foram juntadas as peças necessárias, ocorrência policial, número do processo de origem e decisão que indeferiu o pedido de flexibilização, é essencial que se obtenha informações da autoridade coatora. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão que decretou as medidas protetivas encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, requerendo que juntem aos autos a decisão que indeferiu o pedido de readequação das medidas protetivas de urgência. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR